Tribunal: TJMT
Processo: 1015432-53.2023.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015432-53.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.410.280/0003-30 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). DIREITO ADQUIRIDO. LEI Nº 14.300/2022. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que a requerida se abstenha de exigir a migração da unidade consumidora nº 6/1311691-8 do Grupo Tarifário B para o Grupo Tarifário A, bem como que restabeleça o recebimento de excedentes de energia da unidade consumidora nº 6/3147002-4.

2.

Ação proposta por A C de Almeida & Cia Ltda objetivando a declaração de inexistência de débito e a manutenção do enquadramento tarifário do Grupo B, em razão da aquisição de usina fotovoltaica em 2020 e adesão às condições previstas pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em saber se a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, ao alterar os critérios tarifários anteriormente vigentes, pode retroagir para afetar direitos adquiridos de consumidores que investiram na microgeração de energia com base na legislação e regulamentação vigentes à época.

III. Razões de decidir

4. O art. 5º, XXXVI, da CF/1988, e o art. 6º da LINDB asseguram que leis e atos normativos não podem prejudicar o direito adquirido ou o ato jurídico perfeito.

5. A Lei nº 14.300/2022 estabelece, em seu art. 26, que as regras tarifárias introduzidas por alterações legislativas ou normativas posteriores não podem ser aplicadas até 31/12/2045 às unidades consumidoras existentes ou àquelas que protocolaram solicitação de acesso dentro do prazo legal.

6. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, ao impor novos critérios para a manutenção do enquadramento no Grupo Tarifário B, não pode alcançar contratos firmados sob a égide de regulamentação anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 não pode retroagir para afetar consumidores previamente enquadrados no Grupo Tarifário B, com base nas condições previstas na Resolução Normativa nº 1.000/2021 e na Lei nº 14.300/2022
.

2.
Aplicação de novas regras tarifárias deve respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e o princípio da segurança jurídica
."

2. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios apresentado nas contrarrazões, não merece prosperar, pois afigura-se descabido o pedido de majoração dos honorários de sucumbência quando formulado em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c.c n. 1015432-53.2023.8.11.0002, julgou procedente o pedido inicial, para determinar em caráter definitivo que a requerida se abstenha de exigir a migração da Unidade Consumidora n. 6/1311691-8, do Grupo Tarifário B para o Grupo Tarifário A, bem como restabeleça o recebimento de eventual excedente de energia na Unidade Consumidora 6/3147002-4.

Houve ainda, condenação ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, que fixo e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Alaga a empresa Apelante que não há direito adquirido a determinado regime jurídico - como seria, no caso, o enquadramento no “Grupo B”. Logo, não tem direito à imutabilidade de cláusulas contratuais, quando se está diante de alteração de regime jurídico.

Ressalta que a opção de faturamento nos moldes concedidos ao Grupo B, somente seria conferida àquelas unidades consumidoras com geração de energia local e não autoconsumo remoto.

Assenta que, inexiste retroatividade das exigências legais e regulamentares contidas na Lei nº. 14.300/2022 e na REN 1.059/2023, além disso, dado o alto grau de especificidade técnica das normas editadas pelas agências reguladoras, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na seara administrativa para substituir o órgão regulador competente e alterar as regras do setor.

Ao final, requer o provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios (id.239982172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar em caráter definitivo que a requerida se abstenha de exigir a migração da Unidade Consumidora n. 6/1311691-8, do Grupo Tarifário B para o Grupo Tarifário A, bem como restabeleça o recebimento de eventual excedente de energia na Unidade Consumidora 6/3147002-4.

Consta dos autos, que
A
.
C de Almeida & Cia Ltda
ingressou com
ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Isso porque, o Apelado é usuário dos serviços de energia elétrica prestados pela empresa, e, com a finalidade de reduzir o gasto com energia elétrica das suas unidades consumidoras, adquiriu em 25.04.2020 uma usina de geração de energia solar, tendo sido enquadrado na modalidade de consumidor do grupo tarifário A, enquadrando-se nos requisitos estabelecidos pelo art. 292 da Resolução Normativa 1.000/21 da ANEEL.

Narra que, em razão da promulgação da lei Lei 14.300/22, os artigos art. 9º e 11, §1º, previam a possibilidade dos consumidores aderiram ao SCEE à opção de pertencer ao Grupo Tarifário B, oportunidade que fez a mudança, contudo, não esta sendo respeitado.

Em contrapartida a empresa ora Agravante alega que a unidade consumidora do Apelado tenha consumo de média/alta tensão, se enquadrando no denominado “Grupo A”, eram faturadas como se do “Grupo B” fossem, tendo por base a opção contida na referida REN 1.000/2021, na redação anterior do seu art. 292.

Logo, não preenche mais todos os critérios para fazer jus à opção de faturamento idêntica às unidades do Grupo B, que por ser monômia, ou seja, única, contemplava todos os custos da prestação do serviço (energia e rede de distribuição e transmissão).

O recurso não merece o provimento almejado, pois, embora a ANEEL tenha publicado nova Resolução nº 1.059/2023, a qual deu nova redação ao § 3º do art. 292, determinando a incidência de novos critérios cumulativos para que a unidade consumidora pudesse continuar sendo faturada com aplicação tarifária do Grupo B, fazendo com que esses mesmos consumidores agora se vejam diante da necessidade de serem transferidos ao Grupo A, referida Resolução viola o direito adquirido dos consumidores.

Os artigos. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e o 6º da Lei de Introdução às Noras do Direito Brasileiro (“LINDB”), determinam de forma segura que a nova lei não pode prejudicar direito adquirido:

“Art. 5º. (...)

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Art. 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

Não desconheço a possibilidade de a ANEEL formular nova Resolução e estabelecer novos critérios para casos novos, mas jamais poderia prejudicar o direito adquirido do Apelado, que realizou investimentos em energia fotovoltaica de acordo com a legislação vigente e tinha a legítima expectativa de ver seus investimentos retornarem, no formato de economia mensal de conta de luz, ao longo dos anos.

Nessa linha de intelecção, as imposições disposta no § 3º do artigo 292 da REN 1.059/23 não podem retroagir para atingir o consumidor/agravado classificado como grupo B-Optante, em razão de ser possuidor do direito adquirido.

Inclusive, a própria Lei n. Lei nº 14.300/2022, no artigo 26, inciso I, prevê que as novas regras e critérios, não podem ser aplicadas até 31/12/2045,
in verbis:

“Art. 17. Após o período de transição de que tratam os arts. 26 e 27 desta Lei, as unidades participantes do SCEE ficarão sujeitas às regras tarifárias estabelecidas pela Aneel para as unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída.

(...)

Art 26. As disposições constantes do art. 17 desta Lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e minigeradores:

I – existentes na data de publicação desta Lei; ou

II – que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora em até 12 (doze) meses contados da publicação desta Lei.”

Desse modo, como bem assentou o Juízo monocrático de que “a aplicação de tarifação às unidades de autoconsumo remoto disposta no art. 292, § 3º, da Resolução Normativa 1.059/2023 não tem efeito retroativo quanto ao sistema de compensação de energia elétrica (SCEE) pactuado entre as partes no contrato celebrado no ano de 2020, implicando em violação a direito que fora adquirido sob a égide de lei vigente ao tempo da contratação”.
sic

Nesse sentido, é a jurisprudência das c. Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA (RN Nº 1.059/2023 DA ANEEL) – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O novo comando (Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023). (N.U 1013617-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, publicado no DJE 14/11/2023).

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios apresentado nas contrarrazões, não merece prosperar, pois afigura-se descabido o pedido de majoração dos honorários de sucumbência quando formulado em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS APENAS PELO TRIBUNAL, QUANDO NÃO FIXADO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC. PEDIDO FORMULADO EXCLUSIVAMENTE EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES DO STJ. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE EVIDENCIA NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC.PARA QUE O RECORRIDO ALCANCE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, É INDISPENSÁVEL QUE A SENTENÇA TENHA FIXADO OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC. PRECEDENTE DO STJ.
O PEDIDO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS APENAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES NÃO POSSUI O CONDÃO DE INAUGURAR A MATÉRIA NO JUÍZO AD QUEM, POIS AS CONTRARRAZÕES SÃO VIA EXCLUSIVA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS, NÃO DA MATÉRIA DECISÓRIA.
PRECEDENTE DO STJ.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.(TJ-RS - APL: 50005240820068210141 CAPÃO DA CANOA, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025